Tribunal: TJPA
Processo: 0000042-35.2018.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: CRIMINAL. APELAÃÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. EXISTÃNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÃÃO. MAIOR PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÃÃO DE PENA. DESPROVIMENTO. 1. O art. 33 da Lei n.Âº 11.343/06 trata de crime de aÃ§Ã£o mÃºltipla ou conteÃºdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatÃ3rios, e Ã© considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano nÃ£o precisa estar configurado para que a imputaÃ§Ã£o penal seja caracterizada. In casu, nÃ£o hÃ¡ como absolver o rÃ©u da imputaÃ§Ã£o delituosa, em face da existÃªncia de provas suficientes nos autos que legitimam a condenaÃ§Ã£o, jÃ¡ que foi encontrado em seu poder, quantidade expressiva de entorpecentes de natureza viciante. 2. No que tange Ã pena-base, a existÃªncia de vetor negativo jÃ¡ legitima seu arbitramento acima do mÃnimo legal â SÃºmula 23 TJ/PA.3. A fixaÃ§Ã£o da pena-base acima do mÃnimo legal advÃ©m de critÃ©rios subjetivos e discricionÃ¡rios do magistrado, justificados pela existÃªncia de circunstÃ¢ncias desfavorÃ¡veis, das quais pelo caso concreto nÃ£o pode se afastar o juiz. In casu, a pena foi fixada quase no mÃnimo legal, em razÃ£o de vetores importantes elevados pelo magistrado, nÃ£o havendo qualquer excesso.4. Relativamente Ã causa de diminuiÃ§Ã£o prevista no art. 33, Â§ 4Âº, da Lei n.Âº 11.343/06, alÃ©m de ser uma avaliaÃ§Ã£o discricionÃ¡ria e subjetiva de cada magistrado, pois a legislaÃ§Ã£o nÃ£o estabelece critÃ©rios formais para sua aplicaÃ§Ã£o, tambÃ©m nÃ£o hÃ¡ justificativa plausÃvel para sua modificaÃ§Ã£o, diante das circunstÃ¢ncias do crime, razÃ£o pela qual nÃ£o vejo razÃ£o para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parÃ¢metros legais e razoÃ¡veis.5. Recurso conhecido e improvido, Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º
0000042-35.2018.8.14.0040
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JOSÉ NETO FILHO
ADVOGADA: DRA. KELLY APARECIDA SOARES - DEFENSORA PÚBLICA
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. MAIOR PATAMAR DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DESPROVIMENTO.
1.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios, e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.
In casu
, não há como absolver o réu da imputação delituosa, em face da existência de provas suficientes nos autos que legitimam a condenação, já que foi encontrado em seu poder, quantidade expressiva de entorpecentes de natureza viciante.
2.

No que tange à pena-base, a existência de vetor negativo já legitima seu arbitramento acima do mínimo legal - Súmula 23 TJ/PA.
3.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal advém de critérios subjetivos e discricionários do magistrado, justificados pela existência de circunstâncias desfavoráveis, das quais pelo caso concreto não pode se afastar o juiz. In casu, a pena foi fixada quase no mínimo legal, em razão de vetores importantes elevados pelo magistrado, não havendo qualquer excesso.
4.

Relativamente à causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, além de ser uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua aplicação, também não há justificativa plausível para sua modificação, diante das circunstâncias do crime, razão pela qual não vejo razão para acolher o pleito, pois o patamar foi fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis.
5.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Parauapebas,
ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

aos recursos de apelação, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOSÉ NETO FILHO
contra a sentença que o condenou à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei de Tóxicos - Lei n.º 11.343/06, e 3 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de lesão corporal, descrito no art. 129, §9º, Código Penal, em regime inicialmente semiaberto.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 01.01.2018, por volta das 7:55h, policiais militares atenderam ocorrência de violência doméstica praticada pelo acusado contra a vítima Maria Rosário da Silva, sua ex-companheira, a qual vinha sendo ameaçada de morte por ele, via aplicativo de whatsapp, e no dia do fato ele arrombou a janela do quarto em que ela residia e passou a agredi-la com socos na boca e tapas na nuca; os policiais militares, e ao se deslocarem ao endereço para apurar os fatos, flagraram na residência do acusado um isopor que exalava um forte odor e após o abrirem encontraram 21 peças de maconha que totalizaram 17kg.. Em razão disso, foi o denunciado incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06 e arts. 129, §9º, e 147 do CP.

O feito tramitou regularmente, e às fls. 110/114, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, clamando pela reforma e absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes; e subsidiariamente, pela redução da pena-base para o mínimo legal, e pelo maior patamar de redução pela causa de diminuição de pena - art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 (fls. 118/121-v).

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 124/131).

Às fls. 146/149-v, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, momento em que opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
por entender insuficientes as provas existentes nos autos contra si, em relação ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Subsidiariamente, requer redução da pena-base para o mínimo legal e maior patamar de redução pela causa de diminuição - art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de ação múltipla ou conteúdo variado, possuindo 18 verbetes incriminatórios; também é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

In casu
, a
materialidade delituosa
está comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão do produto do crime (fls. 22), Laudo de Constatação (fls. 23) e Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 50).

Em relação à
autoria
, o Réu entende que o depoimento dos policiais responsáveis pela descoberta da droga e sua prisão não são suficientes para embasar o decreto condenatório, sendo necessários outros meios de prova não produzidos pela acusação.

Entendo, porém, comprovada a autoria nos autos diante do contexto fático-probatório, pois, o acusado foi preso em flagrante na posse de drogas, sendo qque os policiais militares foram à sua residência para apurar delito de violência doméstica contra sua ex-companheira, e eles depuseram em Juízo e apresentaram os mesmos fatos. A simples condição de policiais não os deslegitimam como testemunhas. A defesa precisa provar a sua inidoneidade, do que não se desimcumbiu nos autos.

Outrossim, como bem apontou a magistrada na sentença não houve contradição nos depoimentos dos policiais. Assim, até prova em contrário, tais testemunhos são plenamente válidos.

O acusado negou a prática criminosa, afirmando que o entorpecente era de terceiros, mas não apontou nenhum dado a respeito dessa pessoa, e o fato desconstitutivo cabe à defesa.

Assim, por ser o crime imputado ao réu de mera conduta, uma vez encontrado consigo grande quantidade de droga, suficiente tal conduta se torna para caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes, consolidando a base para a condenação.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Da mesma forma, provas inquisitoriais conjugadas com provas judiciais podem e devem embasar decreto condenatório,
ex vi
art. 155 do CPP.

Desta forma, não há como absolver o Recorrente do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, já que há provas suficientes nos autos que legitimam a condenação.

No que tange à
redução da pena,
o Réu requereu a fixação no mínimo legal. Ocorre que ele recebeu a pena-base para o crime de tráfico quase no mínimo (7 anos), sendo que a média da pena desse crime é 10 anos. Não vejo justificativa plausível para o argumento defensivo de excesso, posto que a existência de circunstâncias negativas, como natureza e quantidade da droga são vetores constantes da Lei n.º 11.343/06 (art. 42) e são valoradas por discricionariedade do magistrado, já que o legislador não fixou critérios objetivos para tal dosagem, pelo que não permitem a fixação no mínimo.

Em sendo assim, como a pena média do crime de tráfico é de 10 anos, tenho como razoável uma pena fixada em 7 anos de reclusão, quase no mínimo legal, portanto.

Destaco, também, que a valoração para cada vetor do art. 59 do CP e art. 42 da Lei n.º 11.343/06 não é igualitária, podendo-se valorar mais negativamente determinada circunstância em detrimento de outra, bastando um para a fixação acima do mínimo legal - Súmula 23/TJPA.

Em relação à redução da pena relativamente à
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, a magistrada a aplicou ao Réu em 1/3 (um terço). Ocorre que, assim como as atenuantes, é uma avaliação discricionária e subjetiva de cada magistrado, pois a legislação não estabelece critérios formais para sua apreciação, e da forma como ocorreu o crime e a natureza das drogas apreendidas, tal patamar deveria ter sido ainda menor, assim não vejo razão para acolher o pleito, pois fixado dentro dos parâmetros legais e razoáveis (de 1/6 a 2/3).

Outrossim, as características positivas citadas pelo art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 servem para se atribuir o direito à redução e não para dosar seu patamar, o que precisa de uma avaliação subjetiva do magistrado, como afirmado acima.

Pelo exposto,
conheço do recurso de apelação interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS em Sessão de Julgamento em Plenário Virtual do período de 03.05.2021 a 10.05.2021.

Belém/PA, 10 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator